Tribunal: TJDFT
Processo: 0008298-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de certidão para fins de inventário acostado no ID 21005770, intime-se os herdeiros de JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO para, no prazo, derradeiro, de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, conforme foi requerido na certidão de ID 21453740, sob pena de não apreciação do pedido ora em comento. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto